Tribunal: STF
Processo: RE 105487
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL PELAS LETRAS 'A' E 'D'. TEMAS DE
ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL NÃO QUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
(SUMULAS 282 E 356).
ALEGAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SEM OBSERVANCIA DAS
EXIGENCIAS DO ART. 322 DO RISTF E DA SÚMULA 291.
ARESTOS PARADIGMAS, ADEMAIS, QUE TRATARAM DA NÃO INCIDENCIA DA
SÚMULA 279 QUANDO SE COGITA DE VALORAÇÃO DE PROVAS E NÃO DE SUA
INTERPRETAÇÃO.
HIPÓTESE EM QUE SE ALEGA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA SE
CHEGAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE,
POIS ESTE SE VALEU DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO APENAS DE
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBRE A POSSIVEL TRAJETORIA DO PROJETIL QUE
FERIU A VÍTIMA.
INCIDENCIA DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.